Tribunal: TCU
Processo: 005.410/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA em razão de Omissão no dever de prestar contas, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Fomentar a agregação de valor aos produtos apícolas implementando a unidade de produção de cosméticos artesanais fabricados a base de produtos apícolas e frutos do cerrado, que em muito contribuirá para o fortalecimento, desenvolvimento e inclusão dessas mulheres no mercado. Serão desenvolvidas ações que possibilitem a organização social e produtiva desse grupo de mulheres, a qualificação da mão de obra, o aumento da geração de renda e ocupação produtiva, além da conscientização sobre a importância do papel da mulher no fortalecimento da agricultura familiar (no da TCE no sistema: 537/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3339/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, em desfavor da Cooperativa dos Apicultores de Palmas Ltda. - Cooap e de Antonildo Alexandre de Medeiros, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio 700315/2008, que tem por objeto o fortalecimento da organização produtiva de trabalhadoras rurais nos Municípios de Palmas, Ponte Alta do Tocantins e Porto Alegre do Tocantins, no Estado do Tocantins, por meio de sua capacitação e implantação de unidades de produção de cosméticos artesanais fabricados a base de produtos apícolas e frutos do cerrado. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 59.876,30. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper mais de uma vez por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Notificação de responsável sem aviso de recebimento, de 19/04/2013 (peça 10), e o Parecer Técnico 60/2021, de 22/08/2021 (peça 13); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 26-29); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 005.410/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonildo Alexandre de Medeiros (XXX.692.973-XX); Cooperativa dos Apicultores de Palmas Ltda. - Cooap (07.575.105/0001-18). 1.2. Unidade: Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - MDA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.